Tribunal: TJDFT
Processo: 0751009-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751009-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS FURTADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SOL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME, MARIA ELIETE DA SILVA, ABEL ALVINO DA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), à Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) e à Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), a fim de obter informações a respeito da existência de plano de previdência privada, títulos de capitalização, seguros de vida resgatáveis ou quaisquer outras modalidades de ativos financeiros de titularidade dos executados. A agravante alega, em síntese, que: 1) é entendimento do STJ de que o seguro de vida pode ser penhorado na parte em que a indenização securitária excede 40 salários mínimos (REsp 1.361.354/RS); 2) é possível a penhora de previdência privada, exceto quando verificado que seu saldo é utilizado para a subsistência do participante ou de sua família, o que deve ser verificado caso a caso. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, ao final, seja deferida a expedição dos ofícios requeridos. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos quanto ao pedido de expedição de ofícios à Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) e à Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), considerando que vem sendo relativizada a impenhorabilidade de valores vertidos a plano de previdência privada e a seguro de vida, a partir da análise do caso concreto. Nesse sentido: “(...) 2. Somente quando caracterizada nos autos a utilização da previdência privada como investimento financeiro, como no caso de resgates efetuados pelo participante, é que se poderia afastar a garantia da impenhorabilidade. (...)” (Acórdão 1223454, 07085873720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. O artigo 833, inciso VI, do Código de Processo Civil é expresso quanto à impenhorabilidade do seguro de vida. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.361.354/RS, relativizou a impenhorabilidade absoluta do seguro de vida, adotando um limite para impenhorabilidade a fim de permitir a satisfação, ainda que parcial do credor, sem comprometer a sobrevivência do devedor e de sua família. Dessa forma, por analogia ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil, reconheceu ser impenhorável o valor da indenização securitária até a quantia de 40 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1281847, 07145854920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Já em relação à expedição de ofício à Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), conforme constou da decisão agravada, não vislumbro a probabilidade de existência de crédito pertencente aos agravados junto a essas entidades. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, salvo quanto à parte da decisão que deferiu o pedido de expedição de ofício à Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator